Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA DEMANDA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento provisório de sentença, entendeu pela impossibilidade de suspensão do prosseguimento do feito para aguardar o julgamento do RE 1.101.937.

2. Deve-se fazer o distinguishing entre as hipóteses em que fora determinada à suspensão do feito - quais sejam, as demandas em que haja discussão acerca da aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/85 -, dos casos em que o feito deve prosseguir - processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa.

3. Tal discussão não fora invocada nos presentes autos, não se verificando inconformidade quanto à competência territorial da Ação Civil Pública no 94.008514-, tampouco quanto à extensão de seus efeitos, não havendo, ainda, qualquer menção à aplicação do supracitado artigo 16 da Lei 7.347/85, não autorizando, assim, a suspensão do feito vindicada.

4. Frise-se que a questão em apreço não possui caráter de ordem pública, arguível a qualquer momento, sendo certo que o próprio Supremo Tribunal Federal evidenciou a possibilidade de preclusão do tema, quando do julgamento dos Embargos de Declaração do RE 1.101.937/SP, cite-se excerto: “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.”

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido